Tribunal: TJES
Processo: 5020808-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020808-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: SHIRLEY PERIM VENTURA MARTINS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE E DRENAGEM PLUVIAL. RISCO À SEGURANÇA E À VIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E CONTRATAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DILAÇÃO DE PRAZOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o início, em 10 dias, e a conclusão, em 90 dias, de obras de estabilização de talude e drenagem pluvial em via pública, sob pena de multa diária, diante de risco à edificação da autora e à integridade física de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os prazos fixados para o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao ente público são material e juridicamente exequíveis; e (ii) estabelecer se é cabível a dilação dos prazos da tutela de urgência, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afastar a obrigação estatal de realizar a obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência visa resguardar a segurança e a integridade física da parte agravada, diante de risco concreto decorrente de erosão em talude, situação reconhecida pela Defesa Civil Municipal e pela Secretaria de Obras como risco à vida humana.

4. A Administração Pública está vinculada a procedimentos legais para a execução de obras de engenharia, notadamente a necessidade de instrução administrativa e contratação de terceiros, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o que inviabiliza o cumprimento da obrigação nos prazos originalmente fixados.

5. A fixação de prazo exíguo para o início e conclusão da obra ignora os trâmites administrativos indispensáveis à validade da despesa pública e pode gerar o descumprimento involuntário da decisão judicial.

6. Os prazos ampliados para início e conclusão das obras mostram-se adequados à complexidade da intervenção e suficientes para a adoção das providências administrativas necessárias, inclusive eventual contratação emergencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de obrigação de fazer à Administração Pública deve observar a viabilidade material e jurídica de seu cumprimento, especialmente quando dependente de procedimentos administrativos e de contratação.

2. A dilação de prazos em tutela de urgência é medida legítima quando necessária para compatibilizar a proteção do direito ameaçado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afastar o dever estatal de agir.

3. A fixação de prazos inexequíveis pode caracterizar risco de dano inverso, diante da incidência de multa por descumprimento de obrigação materialmente impossível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 8º; Lei nº 14.133/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000426-76.2023.8.08.9101, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5020808-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: SHIRLEY PERIM VENTURA MARTINS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que o ente público inicie, no prazo de 10 (dez) dias, e conclua, em 90 (noventa) dias, as obras de estabilização de talude e drenagem pluvial na Rua Valim Custódio de Vargas, sob pena de multa diária.

Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade material e jurídica de cumprimento da decisão nos prazos fixados. Argumenta que a Secretaria Municipal de Obras (SEMO) possui caráter administrativo, não dispondo de mão de obra ou maquinário para execução direta de obras de engenharia. Aduz que a realização da obra depende, por imperativo legal (Lei n.º 14.133/2021), de prévio procedimento licitatório, o qual exige etapas complexas como Estudo Técnico Preliminar, projetos de engenharia e planilhas orçamentárias. Ressalta, por fim, que a imposição de prazo exíguo viola o princípio da separação dos poderes e ignora os trâmites burocráticos necessários à validade da despesa pública.

Restou deferido em partes o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, em decisão de ID
17388915
, a fim de tão somente
dilatar os prazos de cumprimento da tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando que o Município inicie a execução das obras no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias e conclua as intervenções no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado nos autos.

Neste momento, em análise definitiva do recurso, confirmo que os argumentos trazidos pelo recorrente trouxeram robustez apta a alterar a decisão recorrida, pelo menos em parte. Explico.

Com efeito, a decisão agravada buscou preservar, em caráter emergencial, a segurança e a integridade física da agravada e de sua família, diante da comprovação de erosão no talude e risco à edificação, situação atestada pela própria Defesa Civil Municipal e reconhecida pela Secretaria de Obras como risco à vida humana.

Contudo, embora legítima a preocupação do juízo de origem quanto à necessidade de intervenção estatal, a fixação do prazo de 10 (dez) dias para início das obras revela-se medida que, em cognição sumária, ignora os trâmites legais a que está adstrita a Administração Pública.

Além disso, é de sopesar a fumaça do bom direito
no presente caso, haja vista que existem indícios de que o prazo de 90 (noventa dias) não será suficiente para a conclusão da obra, cuja dilação, todavia, deve ser pautada sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Neste mesmo sentido, denota-se
que a ausência de dilação tem o condão de gerar a inevitável incidência da multa diária com base em obrigação de fazer impossível para o prazo concedido, constatando-se o perigo da demora.

Neste sentido é a jurisprudência deste E. TJES em situação semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CPC. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E DO PERIGO DA DEMORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem. De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
). 2. Neste passo, o Município de Aracruz não apresentou documento capaz de indicar a viabilidade da construção da cerca, com aproximadamente 4000 (quatro mil) metros, no prazo de 30 (trinta) dias. Por outro lado, há nos autos laudo produzido por engenheiro civil indicando que o prazo mínimo para tanto seria o de 06 (seis) meses. Dessa maneira, entendo restar configurada a fumaça do bom direito no presente caso, haja vista que existem indícios de que o prazo de 30 (trinta dias) não será suficiente para a conclusão da obra, cuja dilação, todavia, deve ser pautada sob os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. No mesmo giro, também entendo haver o perigo da demora, haja vista que a ausência de dilação tem o condão de gerar a inevitável incidência da multa diária com base em obrigação de fazer impossível para o prazo concedido. Apesar do Município de Aracruz sustentar a existência de risco de acidentes na via que margeia o imóvel do agravante, limitou-se às suas meras alegações, sem, contudo, fazer prova do perigo da demora em concreto no presente caso. 4. Por derradeiro, como já adiantado, vislumbro a necessidade de redução das
astreintes
para R$ 500,00 (trezentos) ao dia, por entender que tal valor possui natureza coercitiva suficiente, sem, entretanto, representar ônus insuperável pela parte. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES - AC: 5000426-76.2023.8.08.9101, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 28/08/2023, 1ª Câmara Cível)

Considerando que a Secretaria de Obras comprovou não possuir meios para execução direta da intervenção, a realização da obra depende necessariamente da contratação de terceiros. Ainda que a situação de emergência possa, em tese, autorizar a dispensa de licitação ou ritos mais céleres, tais procedimentos ainda exigem a formalização de projetos básicos, orçamentos e empenho de despesas, etapas que materialmente não se compatibilizam com o prazo inicial deferido.

No que tange às alegações da agravada, embora reconheça a necessidade da realização da obra — a qual permanece assegurada por esta decisão —, não apresenta fundamentos capazes de afastar a imprescindibilidade de dilação do prazo requerido pelo Município para a sua execução.

Todavia, os prazos ora fixados nesta instância revelam-se razoáveis e proporcionais à complexidade da intervenção demandada, princípios que regem tanto a atividade administrativa quanto a jurisdicional (art. 8º do CPC), sendo compatíveis com os procedimentos administrativos necessários à sua efetivação, sem prejuízo da urgência inerente à situação dos autos.

Nessa linha, mostra-se razoável dilatar os prazos fixados na origem, a fim de compatibilizar a urgência da medida com a realidade burocrática da gestão pública. O prazo deve ser suficiente para que o agravante ultime os procedimentos administrativos de contratação (ainda que emergencial) e mobilize a empresa executora, sem que isso configure carta-branca para a inércia estatal, dada a gravidade do risco apontado nos autos.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para dilatar os prazos de cumprimento da tutela de urgência deferida em primeiro grau, determinando que o Município: (i) inicie a execução das obras no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias (tempo hábil para instrução de processo de contratação/licitação); e (ii) conclua as intervenções no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.